Tribunal: TJES
Processo: 0000071-43.2024.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000071-43.2024.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERISVAN NEVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA SEM REDUÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por réu condenado à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

2. Narra a denúncia que o apelante foi flagrado com significativa porção de crack (cerca de 50g), duas buchas de maconha, balança de precisão e material de embalo, em imóvel abandonado, apontado como ponto de tráfico. O réu confessou a propriedade dos entorpecentes e é apontado como indivíduo de relevância em organização criminosa atuante na localidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado);

(ii) a eventual redução da pena em razão da confissão espontânea e fixação da pena no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O conjunto probatório revela dedicação habitual do apelante ao tráfico de entorpecentes, conforme quantidade da droga apreendida, existência de petrechos e informações de inteligência policial, o que inviabiliza a aplicação do tráfico privilegiado.

5. A confissão espontânea foi reconhecida pelo juízo sentenciante, mas não resultou em redução de pena por estar esta fixada no patamar mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do STJ.

6. A pena-base foi adequadamente fixada no mínimo legal.

7. O regime semiaberto é compatível com a quantidade e natureza da droga, bem como com as circunstâncias judiciais.

8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante dos impedimentos legais dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000071-43.2024.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERISVAN NEVES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RENATO BARBOSA - ES26749

VOTO

Trata-se de

Recurso

de
Apelação Criminal
, interposto por
ERISVAN NEVES DOS SANTOS,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros/ES (id 15885839), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06), à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, regime inicial
semiaberto,
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Nas razões recursais (id 15885849), a defesa postula, em primeiro plano, pelo reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas (
tráfico privilegiado
), em sua fração máxima (2/3). Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante da
confissão
espontânea e a fixação da pena no
mínimo legal.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 04 de julho de 2024, após solicitação do serviço de inteligência, policiais militares se dirigiram a uma residência abandonada na Rua Sebastião Gama, bairro Domiciano, Pinheiros/ES, onde avistaram o indivíduo de alcunha "Sorriso" (Erisvan Neves dos Santos).

No quintal da residência, foi encontrado e apreendido uma pedra grande de crack, pesando aproximadamente 50 (cinquenta) gramas (com potencial de render cerca de trezentas pedras menores), além de 02 (duas) buchas de maconha, uma balança de precisão e material para embalo de drogas.

Ao ser questionado, o acusado assumiu a propriedade dos itens. A denúncia ressalta, ainda, que o denunciado exercia função de grande relevância dentro da organização criminosa que atua nos bairros Domiciano e Colina, e já vinha sendo investigado pelas polícias militar e civil.

Feitos esses esclarecimentos
, registro que para a aplicação da referida minorante (tráfico privilegiado), o agente deve preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: ser primário, ter bons antecedentes,
não se dedicar a atividades criminosas
e não integrar organização criminosa.

No entanto, embora o apelante seja tecnicamente primário, possua residência fixa e trabalho lícito, o conjunto probatório coligido aos autos é robusto ao indicar que ele se dedicava a atividades criminosas, o que impede a concessão do benefício.

Com efeito, foi apreendida
expressiva porção de crack
(aproximadamente 50g, apta ao fracionamento em cerca de 300 pedras – laudo toxicológico id 15885837), duas buchas de
maconha
, uma
balança de precisão
e
material para

embalo
de entorpecentes, em imóvel abandonado previamente identificado pelo serviço de inteligência da 19ª Cia como ponto de venda de drogas. Consta, ainda, que o apelante vinha sendo investigado por, em tese, exercer função de relevância em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, o que reforça a indicação de dedicação à atividade ilícita.

Outrossim, os policiais militares
CBPM/ES Maciel Buzatto Zordenoni e SDPM/ES Adriano Silva dos Santos,
descreveram, em juízo, a dinâmica dos fatos, relatando que, ao abordarem o acusado no interior do imóvel, este confessou ser o proprietário da droga e afirmou que a mantinha para fins de venda, tendo um dos agentes consignado, ainda, que já o conhecia das ruas, de patrulhamentos anteriores na região.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, já decidiu o STJ:
(AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 13/8/2024,
DJe de 19/8/2024).

Tais elementos, conjugados entre si, revelam um contexto de mercancia habituada de entorpecentes, em local identificado como ponto de tráfico, o que autoriza concluir pela dedicação do réu à atividade criminosa e, por conseguinte, pelo
não preenchimento dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Indo adiante, a Defesa requereu, subsidiariamente, a
aplicação da atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, "d", do CP) e a
fixação da pena-base no mínimo legal
.

Todavia, verifico que a sentença expressamente reconheceu a confissão, mas deixou de atenuar a pena na segunda fase da dosimetria,
por já se encontrar no patamar mínimo
. Tal procedimento está em perfeita consonância com o entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
1
.

Assim, deve ser
mantida a pena definitiva
aplicada, bem como o
regime inicial semiaberto
, que se mostra adequado e proporcional diante da quantidade e natureza da droga apreendida, do
quantum
de pena fixado e das circunstâncias judiciais analisadas.

Inviável, por consequência, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante dos óbices dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Firmado no exposto, em consonância com o entendimento ministerial (id 15935490),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo integralmente a sentença condenatória.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

____________________

1
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para conhecer e negar provimento.

Acompanho o voto do Eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.